Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO.
1. Havendo indícios de adulteração no relógio medidor de energia elétrica, faz-se necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à medição do consumo de energia elétrica.
2. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, e exigindo o caso dilação probatória, recomenda-se o deferimento da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido